Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1001718-36.2021.8.11.0086, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas indicadas na inicial.
Alega a agravante, em síntese, que (i) foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID. E66, E88.1, E668, N62,M62, Z42.0,R23, N90.6), tendo realizado cirurgia bariátrica; (ii) a grande quantidade de sobra de pele, devido à perda de 75 kg, afetou diversas regiões do corpo da Requerente, causando desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica; (iii) além das reparadoras para retirada de pele a Requerente tem ainda indicação medica para diástase, e que que no caso presente é indicado cirurgia; (iv) a decisão ofende os princípios constitucionais, principio da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica; (v) a determinação de autorização e custeio do procedimento não configura medida irreversível e, (vi) presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isto porque, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.
Conforme documentos de ID 89552456, há tão somente relatório médico e guias de solicitação para a realização da cirurgia reparatória, com a negativa da agravada. Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravante.
Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -